Tribunal: TJBA
Processo: 8027646-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027646-23.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: JOSEFA CARDOSO FREITAS Advogado(s):VICTOR RORIZ FERREIRA DE SOUSA, ALINNE DE SOUZA BERNARDES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES NA CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória de saneamento que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, suscitadas nos autos de ação indenizatória ajuizada com fundamento em suposta falha na gestão da conta individual vinculada ao PASEP, pleiteando a restituição de valores, correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por suposta falha na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, diante de suposto interesse jurídico da União no feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos em contas do PASEP, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.941/TO). 4. A controvérsia dos autos limita-se à alegada má gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil, sem imputação de responsabilidade à União ou questionamento sobre repasses do Tesouro Nacional, o que afasta a necessidade de sua inclusão no polo passivo da lide. 5. Em consonância com jurisprudência pacífica do STJ, compete à Justiça Estadual o julgamento de ações nas quais se discute exclusivamente a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, não se configurando hipótese de interesse direto da União a justificar a competência da Justiça Federal (AgInt no REsp 1.896.048/CE, rel. Min. Assusete Magalhães). 6. O cabimento do agravo de instrumento, embora não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, justifica-se pela aplicação da tese do Tema Repetitivo nº 988 do STJ, que admite interpretação extensiva em casos de urgência e risco de inutilidade da apreciação apenas na apelação. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 485, VI, e 1.015; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.941/TO (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.896.048/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.10.2021; STJ, Tema 988, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8027646-23.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e outros e como agravada JOSEFA CARDOSO FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07/BI-239